Tribunal: TJMT
Processo: 1026671-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026671-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO LEITE DE MIRANDA FILHO - CPF: 177.941.451-04 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
– REGIME FECHADO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 36 E 37 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 36 da LEP, o trabalho externo é admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, sendo certo que o art. 37 da mesma lei prevê expressamente que a prestação de trabalho externo será autorizada pela direção do estabelecimento, e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Adriano Leite de Miranda Filho
, tirado de decisão que nos autos do processo executivo de pena (SEEU) no 0000537-62.2018.8.11.0008, indeferiu a prestação de trabalho externo ao reeducando.

Em suas razões recursais, o agravante assevera que preenche os requisitos subjetivos para concessão do trabalho extramuros, destacando que
“possui bom comportamento (mov. 62.1) é réu primário, os crimes por ele praticados não foram cometidos com violência doméstica ou grave ameaça, e não apresenta episódios de agressividade ou impulsividade no interregno que está detido”.

Alega que a
“a deficiência estatal não pode impedir o apenado do regime fechado de usufruir o benefício do artigo 37 da Lei de Execução Penal, e com isso, o direito à remição (art. 126 da LEP)”,
sendo necessário permitir que o reeducando realize atividade laborativa fora do presídio em empresa privada mediante proposta de trabalho idôneo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja autorizado ao agravante a realização de trabalho externo perante a empresa privada “Construvasos – CNPJ n. 15.580.752/0001-42”. (Id. 189989183)

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer que seja negado provimento ao agravo (Id. 189989185).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 190314653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual

que o agrava
nte

Adriano Leite de Miranda Filho

responde ao PEP n.
0000537-62.2018.8.11.0008

[Sistema SEEU], que tramita na
Terceira
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
/MT.

O mencionado processo executivo de pena deriva da ação penal no. 0007139-06.2017.8.11.0008, no bojo da qual o ora agravado restou condenado à pena privativa de liberdade de 30 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal - “estupro de vulnerável”.

Nota-se que no dia 15/08/2023, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor da Unidade Prisional, por meio do qual informou que:

“
A Unidade Penal não dispõe de efetivo suficiente para deslocamento diário extramuros para encaminhamento e fiscalização de trabalho de recuperandos”
e, “apesar do recuperando ADRIANO LEITE DE MIRANDA FILHO apresentar bom comportamento,
atualmente as empresas privadas ou instituições públicas que tenham interesse na contratação de mão de obra de recuperandos devem pactuar convênio a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, supervisionado pela FUNAC – Fundação Nova Chance
”
seq. 62.1 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEUU.

O Ministério Público manifestou-se contrário à autorização por não haver medidas de prevenção e falta de convênio com a FUNAC (mov. 66.1).

No dia
02
/
10
/202
3
, o juízo
a quo

in
deferiu o aludido requerimento, com base na seguinte fundamentação,
in verbis:

“(...)
“
Haja vista o interesse do recuperando no trabalho externo, verifica-se que nos autos não foi juntada qualquer comprovação de convênio firmado com a Fundação Nova Chance (FUNAC), administradora das contratações de recuperandos nos regimes fechado e semiaberto por empresas privadas e públicas.

Da mesma forma, verifica-se que não foi acostada qualquer comprovação da existência de medidas de prevenção de fuga, contrato ou intenção de contratação junto à interventora do programa de contratações dos reeducandos, bem como
não existe efetivo suficiente para o deslocamento e acompanhamento diário dos trabalhos a serem desempenhados no estabelecimento comercial.

Dessa forma, quanto à falta de estrutura do sistema penal para fiscalização dos trabalhos extramuros, INDEFIRO, por ora, o pedido posto em discussão, ressalvada eventual reanálise após a comprovação de convênio firmado com a FUNAC.”
(Id. 1
89989184
)
.

Após analisar detidamente os autos, chego à conclusão que razão não assiste ao agravante.

Isso porque, a respeito do trabalho externo em execução penal, a LEP assim dispõe:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas,
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
.

Constata-se ainda, que o apenado deverá comprovar o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 37, da LEP, quais sejam, o cumprimento de no mínimo um sexto da pena e demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade atestado pelo diretor do local de recolhimento. Vejamos:

“[...]

Art. 37.
A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento
, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.

Na presente hipótese,
verifica-se que além de depender do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, a análise e concessão do pedido de trabalho externo também necessita do aval da Administração do Estabelecimento Prisional, a qual é competente para tanto segundo disposição legal, sendo certo que houve a juntada de informação pelo Diretor da Cadeia Pública local - alhures citada, manifestando-se contrário à autorização do trabalho externo por não haver medidas de prevenção e falta de convênio com a FUNAC.

No que concerne à prestação do trabalho externo, mostra-se pertinente colacionar a lição doutrinária de Guilherme Nucci, segundo a qual o instituto em questão deve constituir medida excepcional, aplicada quando o Estado não detém estrutura no interior da unidade prisional para o desempenho do trabalho obrigatório aos condenados, pois, desta forma, evita-se o deslocamento de mão de obra pública para a fiscalização destes e, ainda assim, possibilita-se a sua necessária ressocialização:

“(...) 55.
Trabalho Externo Excepcional: não deve ser a regra, mas a exceção. O ideal, como vimos defendendo em notas anterior, é que o Estado providencie, dentro dos estabelecimentos penais (regimes fechado e semiaberto), as condições e instalações necessárias para o desempenho do trabalho obrigatório dos sentenciados. Não há sentido na inserção de preso em serviços externos, especialmente quando se cuidar de condenados perigosos, com penas elevadas a cumprir, descolando-se um número razoável de agentes de segurança para evitar fugas, a pretexto de não haver local próprio dentro do presidio.
Esse descaso estatal, em relação à falta de estrutura dos estabelecimentos penitenciários, precisa ser contornado, em nome da corrente individualização executória da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas, 8. ed., rev. atual. e ampl. – Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 171/172)
Destaquei

O Jurista Júlio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a autorização para trabalho externo no regime fechado, nos ensina:

"Segundo o art. 36, caput, da Lei de Execução Penal, e art. 34, § 3o, do Código Penal, ao preso que estiver cumprindo a pena em regime fechado somente poderá ser atribuído trabalho externo em serviços ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas,
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
. (...)

O trabalho externo do condenado que cumpre pena em regime fechado é efetuado sob vigilância direta da Administração, ou seja, é necessária a escolta como cautela contra a fuga e em favor da disciplina
."
(Execução Penal. 11a Edição. Ed. Atlas: 2004. Pg. 102-103) Destaquei

Nesse contexto, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Aldo Kawamura Almeida, em seu parecer,
“
não restou evidenciado nos autos, a existência de condições adequadas à fiscalização da benesse dado o quadro de agentes, não sendo possível dignar um funcionário tão somente para realizar a fiscalização disposta na Lei para deferimento do pleito, tampouco se cogitaria o trabalho sem escola policial, o que inviabiliza a concessão do benefício ao reeducando que está em regime fechado
”.
Id. 189989185.

Desse modo, não havendo condições adequadas à fiscalização do trabalho externo eventualmente exercido por apenados em regime fechado, não há como se conceder a benesse pretendida.

Em situação análoga, não foi outra a conclusão deste
E. Tribunal, consoante se infere do julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO AO REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO
.

A Lei de Execuções Penais (arts. 36 e 37) admite o trabalho externo ao apenado, ainda que se encontre no regime fechado, desde que atendidas as condicionantes,
quais sejam, vontade do preso; aptidão, disciplina e responsabilidade e cumprimento mínimo de 1/6 da pena”.
(N.U 1005005-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)
Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1."
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
"( Lei de Execução Penal, artigo 36, caput). 2. Ordem denegada."
(STJ - HC 41941-DF - Sexta Turma - Rel. Min. Hamilton Carvalhido) Destaquei

Assim sendo, inviável é a autorização do trabalho externo ao apenado, por não estarem comprovadas as exigências legais previstas nos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023